Tribunal: TJDFT
Processo: 0700845-34.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REPARAÇÃO EM FACE DE SUPOSTO DANO MORAL INCABÍVEL. DEMANDA ANTERIOR NA QUAL A AUTORA POSTULOU A REPARAÇÃO MATERIAL EM DECORRÊNCIA DOS MESMOS FATOS. FRAGMENTAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo interposto pela autora em que requer a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no sentido de ser a empresa ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da inadimplência do contrato.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
3. Na origem, a recorrente informa que contratou com a recorrida a compra e venda de um “cabideiro” e, em que pese ter efetuado o pagamento de 50% (cinquenta por cento) de seu valor, o produto não lhe foi entregue. Informa, ainda, que anteriormente a presente demanda, ajuizara ação de rescisão contratual e restituição do importe pago que, inclusive, fora julgada procedente, postulando ela agora, em complementação, a reparação extrapatrimonial.
4. Inicialmente, há de ser ressaltado que o pedido já seria improcedente em virtude da impossibilidade da parte autora mover nova ação, com base nas mesmas causas de pedir (próxima e remota), postulando agora pedido diverso do aviado na ação anterior, que ela mesma informa ter ajuizado contra a ré. Mostra-se, nesse sentido, incabível a fragmentação da lide.
5. Com efeito, conforme sedimentado na jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, “Na eficácia preclusiva da coisa julgada se está em face de uma situação especial, que projeta os efeitos da decisão de mérito para fora do processo impedindo a propositura de demanda nova que alcança as questões de fato e de direito efetivamente alegadas e aquelas que poderiam ter sido alegadas, passada em julgado a sentença de mérito, acompanhando a coisa julgada material. Esse efeito não se relaciona somente com um processo específico (na sua causa de pedir, partes e pedidos), mas sim em toda a relação jurídica principal e derivada do objeto da causa. Portanto, a eficácia preclusiva da coisa julgada liga-se a uma garantia fundamental, que é a efetividade do processo judicial. Havendo possibilidade de alteração da sentença em outro processo, a atividade jurisdicional e o próprio estado de direito ficam em risco de não serem observados com o sentido de definitivo, previsto no art. 5o, XXXVI, da CF e art. 6o da LICC.” (Acórdão 1214818, Relator Almir Andrade de Freitas, julgamento em 13.11.2019).
6. Lado outro, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto tal caracterização exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não sói ocorrer no caso dos autos.
7. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
8. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos à autora, tal fato não fora suficiente para ofender-lhe a dignidade ou a honra. Até porque, deve-se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade, todavia, por ser beneficiária da justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. (art. 55, da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).